Tribunal: TJBA
Processo: 8001699-89.2024.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001699-89.2024.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: RUBEM SOARES DE AGUIAR

Advogado(s)
:
RICARDO LEAO DA SILVA registrado(a) civilmente como RICARDO LEAO DA SILVA, LEONARDO SANTANA LOPES registrado(a) civilmente como LEONARDO SANTANA LOPES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. ROMPIMENTO DE CABO DE ALTA TENSÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRAZO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS. DILATAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, bem como à obrigação de fazer consistente na adequação da rede elétrica no prazo de 30 dias, em razão de incêndio e morte de animais causados por rompimento de cabo.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil da concessionária; (ii) saber se os danos materiais foram devidamente comprovados; (iii) saber se houve dano moral indenizável e se o valor arbitrado é proporcional; (iv) saber se o prazo fixado para a execução das obras de adequação da rede é exequível.

III. Razões de decidir

3. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, nos termos da Constituição Federal e do Código de Defesa do Consumidor.

4. O auto de constatação lavrado por oficial de justiça e a prova testemunhal comprovam a precariedade da rede elétrica (emendas malfeitas e altura irregular) e o nexo de causalidade com o evento danoso.

5. O autor desincumbiu-se do ônus probatório quanto aos danos materiais, apresentando notas fiscais, recibos e laudos que demonstram os prejuízos com a morte de semoventes e destruição de infraestrutura.

6. O dano moral é evidente, decorrente do risco à vida e da angústia causados pelo sinistro, sendo o valor de R$17.000,00
(dezessete mil reais)
razoável e proporcional.

7.
O prazo de 30 dias, fixado na origem, para a realização de obras complexas na rede elétrica mostra-se exíguo, contudo, o prazo de 120 dias, pleiteado pelo apelante, é excessivo diante do risco iminente. A fixação em 60 dias equilibra a viabilidade técnica e a segurança do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8001699-89.2024.8.05.0079
,
da Comarca de Antas, em que figura como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA

e, como apelad
o
,
RUBEM SOARES DE AGUIAR.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à
unanimidade de votos, em
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
p
elas razões adiante alinhadas.